Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719028-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SIMPLICIO, BRUNA BRASIL FRAGA, DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Simplício, Bruna Brasil Fraga, Diego Alberto Brasil Fraga, Kátia Pinto Rocha e Maria do Carmo Pinto contra a r. decisão Id. 92233524 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Popular n° 0701466-30.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da eficácia do Termo de Compromisso no 79/2020, realizado entre a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e o Condomínio Privê Lago Norte I – Quadra III. O pedido de tutela recursal foi indeferido e o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 26974910). Em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal, verifiquei que foi prolatada sentença, conforme Id. 103402375 dos autos de origem, disponibilizada no DJe de 21.9.2021. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por perda do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora